Tribunal: TJDFT
Processo: 0716288-17.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPUTAÇÃO DE FATO CRIMINOSO. RÉU ABSOLVIDO CRIMINALMENTE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL, CRIMINAL E ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
1. Nos termos do art. 186, do CC, aquele que violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito passível de indenização.
2. Se a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, os pedidos devem ser julgados improcedentes.
3. As esferas cível, criminal e administrativa são independentes, salvo quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria na esfera criminal.
4. Apelo não provido.